Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0715018-14.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: SEVERINA DE SOUSA GARCIA Agravado: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SEVERINA DE SOUSA GARCIA contra a r. decisão (ID 192264888, integrada pela decisão de ID 192592065 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga – DF nos autos da ação de conhecimento (Proc. 0707666-81;2024.8.07.0007) ajuizada contra a ASSEFAZ – FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, ora agravada, mantenha o acompanhamento fisioterápico e por fonoaudiólogo 5 vezes por semana, fonoaudiologia 5 vezes por semana, na forma “home care”, e no que concerne a enfermeiro destacou ser desnecessária supressão judicial porque a ré se comprometeu a garantir o atendimento durante 6 horas diárias, que seria de técnico de enfermagem, ressaltando que o laudo juntado (ID 192282162) não aponta a necessidade de visita quinzenal dos referidos profissionais (enfermeiro e médico), indeferindo essa parte do pleito. Em suas razões recursais (ID 57950584), informa que é idosa, com 91 anos, beneficiária do Plano de Saúde ASSEFAZ Safira, com abrangência nacional, que oferece cobertura ambulatorial e hospitalar. Em razão da gravidade de seu quadro clínico, porquanto diagnosticada com doença de Alzheimer em estágio avançado, foi prescrito tratamento domiciliar por equipe médica (home care) e deferida, inicialmente, a cobertura integral do tratamento domiciliar conforme solicitação médica, incluindo técnico de enfermagem, por 12 horas diária, visitas médicas e de enfermeiros de forma quinzenal, fisioterapia e fonoaudiologia 5 vezes na semana, além de fornecimento de dieta, insumos e materiais essenciais para a realização do tratamento, incluindo a aspiração de vias aéreas superiores, comprometendo a eficácia do tratamento domiciliar, além de pôr em risco iminente a saúde e a vida da agravante, pelo seu quadro de saúde. Menciona os termos dos laudos médicos recentes juntados aos autos, evidenciando a situação crítica do caso, em razão do estado em que se encontra, apontando abusiva redução do fornecimento de tratamento domiciliar pela agravada, diante de tratamento médico claro indicado pelo médico. Ressalta a necessária a manutenção do técnico de enfermagem por 12 horas no tratamento domiciliar, bem como a visita quinzenal do médico e enfermeiro. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela, em vista do risco iminente à saúde e à vida da agravante, conforme relatórios médicos apresentados e em razão do quadro de saúde verificado, pela redução das visitas dos profissionais de saúde e carga horária desde 11/04/2024, evidenciado o perigo de dano unilateralmente imposto pela agravada, requer seja determinada a manutenção imediata, na sua inteireza, de todos os meios à realização do tratamento domiciliar (home care), de forma integral, conforme determinações médicas, com técnico de enfermagem por 12 horas, visita quinzenal do enfermeiro e visita médica quinzenal, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Gratuidade de Justiça deferida na decisão impugnada, parte dispositiva. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 9o da Lei no 1060/50, defiro os benefícios da gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Apesar dos fundamentos utilizados pelo d. Juízo a quo para deferir, parcialmente, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante, conforme relatado, os 3 (três) Laudos Médicos juntados aos autos da Médica que acompanha a agravante, Dra. Karoline Costa – CRM DF 23.187, ID 57950593, ID 57950594 e ID 57950595, demonstrando a situação delicada da agravante, idosa com 91 anos, portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado, síndrome de fragilidade com sarcopenia, perda de peso, síndrome de imobilidade e declínio na reserva fisiológica, considerando a dependência dos cuidados necessários pleiteados, em situação que pode ser agravada consoante relato da médica, atualmente com 34kg de peso, totalmente dependente de cuidados, alimentação via gastrostomia, com membros superiores e inferiores atrofiados, em quadro irreversível; com esses fundamentos apurados, entendo presentes e demonstrados no presente caso os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC. Sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, os relatórios médicos recentes embasam a pretensão liminar. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa do tratamento médico indicado, nos termos dos relatórios médicos mencionados, da profissional que acompanha o caso, em razão do quadro de saúde delicado da agravante. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente à agravante diante da gravidade do seu quadro de saúde, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Em reforço de argumentação, cito voto recente da minha lavra, que ora transcrevo: "APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte. 2. Os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. 3. O relatório médico apresentado aos autos indica que o paciente é completamente dependente de terceiros para todas as atividades, 24h por dia, por período indeterminado. Dessa forma, tem indicação formal de suporte e assistência domiciliar (home care), em período integral. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1715363, 07037012820208070010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado:CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Nesse sentido, prevalece o entendimento de que é abusiva a negativa de fornecimento de assistência domiciliar quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente. Isso porque somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. De igual modo, tem decidido este Tribunal de Justiça, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSO E COM MAL DE ALZHEIMER. INCONTROVERSA A NECESSIDADE DE HOME CARE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. COBERTURA DE HOME CARE. MELHOR INDICAÇÃO AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAR A CLÁUSULA RESTRITIVA DO CONTRATO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento de serviços de home care por 24h a idoso acometido de mal de Alzheimer. 2. Restou incontroverso que o paciente necessita de cuidados em home care. A operadora de plano de saúde admitiu a necessidade dos cuidados, mas pelo prazo de 12h por dia. 3. O juízo na origem inverteu o ônus da prova e intimou as partes para indicar as provas a serem produzidas. A tabela de avaliação apresentada pela operadora do plano de saúde indica a pontuação 12, que considera a internação domiciliar pelo prazo de 12 horas. Contudo, este documento foi produzido unilateralmente pela operadora e não foi submetida integralmente ao contraditório e a ampla defesa, já que embora a parte agravada tenha apresentado réplica, o período de produção de prova não se ultimou. 4. Sobre o direito aplicável à espécie, a cobertura para tratamento em "home care" tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas quando o método for o mais indicado ao estado clínico do paciente, substituindo a internação hospitalar (Acórdão 1707131, 07197163120228070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023). 5. A operadora do plano de saúde não instruiu o agravo de instrumento com a cópia do contrato, deixando de provar a cláusula restritiva do contrato, que é seu ônus probatório nesta seara recursal (art. 373, I, CPC). As cláusulas restritivas dos direitos dos beneficiários devem estar formalizadas através de contratos, tornando inviáveis as exclusões de cobertura moduladas apenas pelo custo total do tratamento e não por disposição expressamente escrita e destacada no instrumento contratual (art. 423, CC). 6. Precedentes: Acórdão 1707131, 07197163120228070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023; Acórdão 1676691, 07096345720218070006, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789375, 07403545420238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. I - A limitação de cobertura pela agravante-ré de assistência domiciliar prescrita ao autor, idoso com 77 anos, com diagnóstico de Alzheimer em fase avançada com demência importante decorrente, Hipertensão Arterial sistêmica primária, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Arritmia Cardíaca (em uso de marcapasso) e histórico de pneumonias múltiplas, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva, uma vez que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1700436, 07024968620238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ESTABELECIDO PELA ANS. LEI 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do art. 34 do CDC, tanto a operadora de saúde quanto a administradora de benefícios figuram na cadeia de fornecedores do serviço de saúde, de modo que ambas podem figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A Lei 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei 9.656/1998, estabelecendo em seu § 12 que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar definido pela ANS constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde, sendo, portanto, exemplificativo. 4. As operadoras de plano de assistência à saúde e as administradoras de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos suportados pelo segurado. 5. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de solicitação de procedimento necessário ao tratamento do paciente, prescrito por médico. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível. 7. Demonstrada a necessidade de o paciente ser tratado do mal que o acomete, sem a necessidade de internação hospitalar, o custeio da cobertura do tratamento domiciliar home care é medida que se impõe. 8. Na concessão de tutela provisória, é adequada a imposição de multa cominatória como forma de compelir o devedor a cumprir o que lhe fora determinado, podendo ser arbitrada de ofício ou a requerimento da parte. 9. Apelações das Rés não providas. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1821451, 07083300420228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, DEFIRO a liminar para determinar que a agravada, com a urgência que o caso requer, mantenha na sua inteireza todos os meios à realização do tratamento domiciliar (home care), conforme determinações médicas, com técnico de enfermagem por 12 horas, visita quinzenal do enfermeiro, visita médica quinzenal, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento. Atribuo à presente decisão força de mandado, podendo ser cumprida inclusive por Oficial de Justiça Plantonista. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.